Tribunal: STJ
Processo: 0728191-08.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926153 - DF (2025/0160221-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: MARIANY AMARAL DE FREITAS - DF023582
LUCAS DE ARAÚJO DUARTE - DF052385
GABRIEL ALVES PASSOS - DF043774
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ARTEC S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário c/c declaratória de nulidade.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: não cabimento do REsp quando a tese recursal
é eminentemente constitucional.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ca13cc98-a543-4629-a37b-7ad246b52aae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926153 - DF (2025/0160221-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: MARIANY AMARAL DE FREITAS - DF023582
LUCAS DE ARAÚJO DUARTE - DF052385
GABRIEL ALVES PASSOS - DF043774
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ARTEC S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário c/c declaratória de nulidade.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: não cabimento do REsp quando a tese recursal
é eminentemente constitucional.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por BRB BANCO DE BRASILIA SA,
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera (e-STJ Fls. 962-963).
: revisional de contrato bancário c/c declaratória de nulidade,
Ação
ajuizada por CONSTRUTORA ARTEC S/A em desfavor do agravante, em virtude de
mútuo empresarial firmado entre as partes.
Documento eletrônico VDA50372054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:48
Código de Controle do Documento: efb9cf3e-9ede-4cb3-a22e-38a4fdd5fe41

indeferiu a pretensão de depósito judicial do
Decisão interlocutória:
valor tido por inequívoco formulado pela agravada, bem como os pedidos de
suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos discutidos e de
desconstituição da garantia fiduciária ofertada.
: deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão
pela agravada e julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO
SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. SUSPENSÃO
DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. SUPOSTA ABUSIVIDADE DA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE
DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO NO PONTO. PRECEDENTES STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa, autora e devedora, contra
decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de mútuo empresarial
ajuizada contra o BRB – Banco de Brasília, indeferiu o pedido de suspensão da
exigibilidade das parcelas e de desconstituição da garantia fiduciária. A decisão de
primeiro grau entendeu não haver provas suficientes da probabilidade do direito.
No recurso, a agravante busca a suspensão do processo expropriatório extrajudicial,
alegando a ausência de escritura pública como requisito indispensável para a
validade do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução extrajudicial de
garantia de alienação fiduciária de bem imóvel pode ser realizada com base em
instrumento particular, e (ii) verificar a viabilidade da concessão de tutela de
urgência para suspender a execução extrajudicial em razão da ausência de escritura
pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constatação, pelo juízo a quo, de que era necessária dilação probatória, não
caracteriza nulidade por falta de fundamentação, uma vez que o magistrado
motivou sua decisão com base na necessidade de complementação de elementos
de prova. 3.1 A alegação de ilegitimidade ativa da filial para representar a matriz
não foi conhecida, eis que deve ser antes arguida em sede de contestação, o que
inviabiliza sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. A execução extrajudicial de garantia fiduciária de imóvel exige a formalidade da
escritura pública, conforme a interpretação restritiva dos artigos 104 e 108 do
Código Civil, quando o contrato não estiver vinculado ao Sistema de Financiamento
Imobiliário.
5. A Cédula de Crédito Bancário, por ser um instrumento particular, não substitui a
escritura pública no caso de mútuo empresarial, devendo-se aplicar as disposições
da Lei n. 9.514/1997 restritivamente.
6. A suspensão da execução extrajudicial dos imóveis é necessária para evitar a
transferência da propriedade sem o devido processo formal, respeitando o poder
geral de cautela do juízo.
7. O c. STJ já se posicionou, no que tange à indexação dos juros pela Certidão de
Depósito Interbancário, pela possibilidade da mencionada indexação sem que se
Documento eletrônico VDA50372054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:48
Código de Controle do Documento: efb9cf3e-9ede-4cb3-a22e-38a4fdd5fe41

configure abusividade - REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
7/6/2022
13/6/2022
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno
parcialmente conhecido e julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A execução extrajudicial de garantia fiduciária de bem
imóvel, quando não relacionada ao Sistema de Financiamento Imobiliário, exige a
lavratura de escritura pública. 2. É possível a indexação dos juros pelo índice da
Certidão de Depósito Interbancário sem configuração de abusividade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e LIV; CC, arts. 104 e 108; Lei n.
9.514/1997, arts. 22, 26 a 33, 38; Lei n. 13.476/2017; Lei n. 6.015/1973, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Pedido de Providências n. 0008242-
69.2023.2.00.0000; CNJ, PCA n. 0000145-56.2018.2.00.0000; STJ, REsp n. 1.630.706
/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.06.2022.
(e-STJ Fls. 567-569)

opostos pelo agravante, foram rejeitados com
Embargos de declaração:
aplicação de multa.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto devido à ausência de impugnação específica de fundamento da
decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls. 962-963).
à e-STJ Fls. 967-974, o agravante sustenta o cabimento
Agravo interno:
do agravo e a presença de todos os requisitos de admissibilidade recursal.
Refere que impugnou devidamente a decisão agravada, notadamente a
incidência da Súmula 7/STJ, fundamentando o seu recurso na ofensa aos arts. 17,
IV, 22, § 1o, 23, 26, 27 e 28 da Lei n. 9.514/97, bem como aos arts. 1.022, 1.025 e
1.026, § 2o, do CPC.
Alega que "(...) a violação ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada,
firmada no art. 6o da LINDB não se enquadram em matéria propriamente
constitucional quando tratadas de forma autônoma, como é o caso em tela" (e-STJ
Fl. 969).
Reprisa as suas razões de mérito e frisa a ausência de ofensa ao princípio
da dialeticidade recursal, apontando, ainda, a necessidade de análise de questão
de ordem pública.
Requer, assim, o provimento do agravo para, analisado o recurso
especial, seja acolhido no mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50372054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:48
Código de Controle do Documento: efb9cf3e-9ede-4cb3-a22e-38a4fdd5fe41

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT:
i) não cabimento do REsp quando a tese recursal é eminentemente
constitucional.

- Do não cabimento do REsp quando a tese recursal é eminentemente
constitucional
A decisão de inadmissão expressamente consignou, no que tange à
alegada ofensa aos arts. 2o e 6o, § 1o, do Decreto-Lei 4.657/1942, a
impossibilidade de sua análise em sede de recurso especial ante a sua natureza
constitucional, em atenção à jurisprudência colacionada desta Corte (e-STJ Fl. 905).
A parte agravante, entretanto, em seu agravo em recurso especial, não
refutou especificamente o referido óbice, tangenciando o fundamento de que a
interposição de recurso especial só é cabível quando a decisão recorrida se baseia
em ofensa à legislação federal, não havendo possibilidade de alegação de ofensa a
dispositivo constitucional.
Com efeito, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.053.156/RS, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no REsp 1.897.074/SP, Quarta Turma, DJe de
.
17/8/2022
18/3/2022
E, nos termos da decisão ora recorrida, "(...) a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial" (e-STJ Fl.
fundamentos da decisão
962).
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA50372054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:48
Código de Controle do Documento: efb9cf3e-9ede-4cb3-a22e-38a4fdd5fe41

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50372054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:48
Código de Controle do Documento: efb9cf3e-9ede-4cb3-a22e-38a4fdd5fe41

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.153 / DF
Número Registro: 2025/0160221-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07106007620248070018 07281910820248070000 7106007620248070018 7281910820248070000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : MARIANY AMARAL DE FREITAS - DF023582
LUCAS DE ARAÚJO DUARTE - DF052385
GABRIEL ALVES PASSOS - DF043774
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ARTEC S/A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : MARIANY AMARAL DE FREITAS - DF023582
LUCAS DE ARAÚJO DUARTE - DF052385
Documento eletrônico VDA51385970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:00
Código de Controle do Documento: 5b7d6728-040c-4778-923f-459303d270df

GABRIEL ALVES PASSOS - DF043774
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ARTEC S/A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:00
Código de Controle do Documento: 5b7d6728-040c-4778-923f-459303d270df